Tribunal: TJMT
Processo: 1007911-06.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007911-06.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELI SCHUSTER AVALO - CPF: 046.239.861-79 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória ajuizada por devedora fiduciante contra instituição financeira, alegando nulidade da execução extrajudicial e dos leilões realizados em decorrência do contrato de alienação fiduciária de imóvel, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e ciência das datas dos leilões. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve regular intimação da devedora para purgação da mora (art. 26, §1o, da Lei no 9.514/1997); (ii) se foi devidamente notificada sobre as datas dos leilões (art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997); e (iii) se há fundamento para reconhecimento de nulidade do procedimento e eventual reparação por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a intimação pessoal da Apelante para purgação da mora por meio do Oficial de Registro de Imóveis, na forma do art. 26 da Lei no 9.514/1997.
4. Verificado o envio de correspondência ao endereço contratual informando as datas dos leilões, com ciência inequívoca da Apelante, que ajuizou ação antes da realização das praças; inexistência de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Ausente nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial. Inaplicável a intimação por hora certa.

6. Inexistente fundamento para condenação por perdas e danos, diante da regularidade da execução extrajudicial e da extinção da dívida nos moldes do art. 27, §4o, da Lei no 9.514/1997.
7. Desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, sendo suficiente o exame da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a execução extrajudicial de imóvel com cláusula de alienação fiduciária quando comprovada a intimação pessoal da devedora para purgação da mora e a notificação contratual das datas dos leilões. 2. A ciência inequívoca do devedor sobre os leilões supre eventual vício de forma, não ensejando nulidade do procedimento. 3. Ausente irregularidade no procedimento, não há falar em condenação por perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 1.012, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897413/SP, j. 27/06/2022; TJ-MT, AC 1039272-43.2021.8.11.0041, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIELI SCHUSTER AVALO SGARABOTTO
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que julgou improcedente a
A
ção Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada

movida
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Inconformado, a Apelante apresentou razões recursais (ID 286602870),
insistindo na
nulidade do procedimento de leilão extrajudicial
, reiterando a tese de ausência de intimação pessoal e da violação ao direito de preferência previsto no §2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/97. Pleiteia, ainda, a
anulação da averbação de consolidação
e,
subsidiariamente
, a declaração de nulidade do leilão, além da condenação da parte apelada ao pagamento de perdas e danos.

Foram apresentadas
contrarrazões,
nas quais o apelado pugna pelo
desprovimento do recurso,
sustentando a regularidade do procedimento adotado e a ausência de vício capaz de macular os atos expropriatórios. (ID 286602876)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
FRANCIELI SCHUSTER AVALO SGARABOTTO
, ajuizou ação de

A
ção Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada

em face de

BANCO BRADESCO S.A
.

Na origem, a autora alegou que celebrou com a instituição financeira demandada contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, tendo como garantia o imóvel situado na Rua Palmares, no 1230, Bairro Morada do Bosque, Sorriso/MT, registrado sob a matrícula no 56.721.

Em razão de dificuldades financeiras supervenientes, deixou de adimplir o contrato, o que culminou na
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
e posterior designação de leilões extrajudiciais do bem dado em garantia.

Sustenta a apelante que o procedimento expropriatório realizado pelo banco é nulo, pois
não teria sido regularmente notificada para purgar a mora
, tampouco acerca das
datas dos leilões designados
, violando o disposto no art. 26, §1o, e art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, razão pela qual ajuizou a ação para proibir o requerido de promover qualquer ato expropriatório do imóvel, bem como determinar a anulação do registro de consolidação da propriedade averbada na matrícula.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

(...)O feito retrata matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, razão pela qual passo desde já ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Rejeito a preliminar de litisconsórcio ativo necessário entre a autora e seu ex-cônjuge, porquanto, a natureza da presente demanda diz respeito exclusivamente à declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de alienação do bem dado em garantia, não envolvendo na espécie pedido vinculado a direito real propriamente dito, sendo a autora legitimada a defender a posse do imóvel em questão.

A corroborar:

(
TJSP
, 1007419-95.2016.8.26.0001; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/11/2017).

Superada tal premissa, passo a análise do mérito.

Pretende a autora, por meio desta ação, a nulidade dos atos expropriatórios, mediante o fundamento de falta de constituição em mora e de notificação quanto as datas dos leilões, asseverando que não ocorreu a prova da intimação pessoal a fim de exercer seu direito de preferência, nos termos da
Lei n. 9.514/1997.

Com efeito, verificada a inadimplência da autora, esta foi pessoalmente intimada a purgar a mora por meio do Oficial de Registro de Imóveis (Id. 168586396) e, como não efetuou o pagamento da dívida, houve a consolidação da propriedade pela instituição financeira.

Nesse passo, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal do ex-cônjuge para consolidação da mora, haja vista que, após não ser localizado pelo Oficial de Registro de Imóveis para tanto, foi intimado pela via editalícia (Id. 168586397).

Foi respeitado, portanto, o disposto no art. 26, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei n. 9.514/1997, o qual dispõe:

“Art. 26. (...)

§ 1o (...)

(...)

§ 3o (...)

§ 4o (...)

(...)”

Consolidada a propriedade, a instituição financeira deu início aos atos de expropriação, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.514/1997,
tendo notificada a autora quanto à designação dos leilões por meio do envio de telegrama postal ao endereço fornecido em contrato
(Id. 168586413), tanto que pleiteou judicialmente e a tempo (ação ajuizada em 17/06/2024 - leilões previstos para 02/07/2024 e 04/07/2024) a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão.

Foi cumprido, portanto, o disposto no art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 (posteriormente alterado pela Lei n. 14.711/2023), que assim determina:

“Art. 27. (...)

§ 1
o
(...)

§ 2o (...)

§ 2
o
- (...)

(...)”

Eis o que diz a jurisprudência do TJMT:

(
TJMT
, N.U 1022542-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).”

“ (
TJMT
. N.U 1039272-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).”

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

CONDENO a autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade judiciária. (...)”. (ID. 286602868)

Pois bem.

Inicialmente, o Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)
(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) Destaquei

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, considerando a
natureza da demanda
e o
estágio processual avançado
, bem como o fato de que o Apelante
não demonstrou interesse no agendamento
de audiência de conciliação em primeira instância, entendo
não ser o caso de determinar a realização do ato
.

Prosseguindo, vê-se que o cerne do julgamento diz respeito à
alegada nulidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel
com cláusula de alienação fiduciária, por
ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões
, conforme previsto na Lei no 9.514/97.

O art. 26, §1o, da referida lei dispõe:

“Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento...”.

Por sua vez, o art. 27, §2o-A, determina que:
“Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”

Em que pese a Apelante afirmar que não foi regularmente intimada para purgar a mora e cientificada das datas dos leilões, o que teria lhe impedido o direito de preferência, previsto no art. 27, §2o-B, considerando os dispositivos acima mencionados, entendo que
razão não lhe assiste.

Ora, a Lei no 9.514/97, dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelecendo o
procedimento a ser observado para a execução extrajudicial do bem dado em garantia em caso de inadimplemento
.

Assim, considerando os documentos apresentados pela instituição Apelada, vê-se houve a
comprovação da intimação pessoal para a constituição em mora da Apelante
, realizada pelo Oficial do Registro de Imóvel (ID. 286602395), conforme determina o art. 26 da referida lei. Colaciono imagem da intimação:

Não purgada a mora, consolida-se a propriedade em nome do fiduciário e, conforme o art. 27, da Lei no 9.514/97, passasse a realização dos leilões públicos para a alienação do imóvel, devendo haver a comunicação das datas das praças, conforme o §2o do referido artigo.

No ponto, vejo que a instituição financeira
procedeu com o envio de notificação à devedora fiduciante
quanto às datas dos leilões por
meio de telegrama
visto em ID. 286602856, enviado ao endereço constante no contrato.

Embora a apelante alegue a necessidade de comprovação da entrega da notificação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a
ciência inequívoca
do devedor acerca da realização do leilão
supre eventual vício formal na notificação
, em aplicação
do princípio da instrumentalidade das formas
(
pas de nullité sans grief
).

Ademais,
“Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)”

No caso, entendo estar
comprovada a ciência inequívoca
, vez, conforme destacado pelo juízo singular, a apelante
“pleiteou judicialmente e a tempo (ação ajuizada em 17/06/2024 - leilões previstos para 02/07/2024 e 04/07/2024) a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão.”.

Portanto, entendo que foram
cumpridas as determinações dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97
, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a consolidação em favor da instituição Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI N. 9.514/1997 – COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO SOBRE DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS LEILÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demostrada a regularidade da consolidação da propriedade, com a intimação pessoal do devedor fiduciário por meio de Cartório do Registro de Imóvel para purgação da mora, sem manifestação, bem como a validade da intimação por telegrama e por correio eletrônico sobre as datas do leilão, não cabe falar em nulidade da consolidação da propriedade imobiliária e do ato de expropriação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10392724320218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

Por fim, esclareço quanto a alegação da apelante de que
não foram esgotados todos os meios de intimação
, como a intimação por
hora certa
,
não merece acolhimento
, tendo em vista que a intimação por hora certa seria necessária apenas na
fase de constituição em mora
(art. 26), caso houvesse
evidência de ocultação do devedor
, o que não é o caso dos autos, pois a apelante foi devidamente intimada pelo Oficial de Registro de Imóveis nessa fase.

Quanto ao
pedido alternativo de condenação por perdas e danos materiais
, este também
não prospera
. Não havendo nulidade no procedimento extrajudicial, não há que se falar em reparação por danos. Ademais, conforme estabelecido pelo art. 27, §4o da Lei no 9.514/1997, caso o maior lance ofertado no segundo leilão seja inferior ao valor da dívida, o credor fiduciário ficará com o imóvel e considerará extinta a dívida, não cabendo qualquer tipo de restituição ao devedor.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso e, na conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCIELI SCHUSTER AVALO SGARABOTTO.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025